Tribunal: TJSP
Processo: 0002784-90.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REPOSITOR – LESÃO NA COLUNA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – INFORTÚNIO NÃO DEMONSTRADO POR QUALQUER MEIO DE PROVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REPOSITOR – LESÃO NA COLUNA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – INFORTÚNIO NÃO DEMONSTRADO POR QUALQUER MEIO DE PROVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 0002784-90.2019.8.26.0322
Voto no 27.408 – J.V
Registro: 2020.0000390368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002784-
90.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BENEDITO PIRANGELO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 0002784-90.2019.8.26.0322
Voto no 27.408 – J.V
Apelação Cível no 0002784-90.2019.8.26.0322 -Voto no 27.408 – J.V
2
Comarca: LINS – 3a VARA CÍVEL
Apelante: BENEDITO PIRANGELO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO REPOSITOR LESÃO NA
COLUNA
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
OCUPACIONAL INFORTÚNIO NÃO DEMONSTRADO POR
QUALQUER MEIO DE PROVA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
INDEVIDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico, vindo a lesionar a coluna, o que teria causado a
redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção
do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
A ação foi inicialmente proposta perante o Juizado Especial
Federal da 3a Região (42a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo), que
declinou da competência e remeteu os autos a esta Justiça Estadual (fls.
84/85).

A ação foi julgada improcedente (fls. 110/112).
Apela o autor pugnando pela reforma da r. sentença, sob o
argumento, em síntese, de estarem presentes os requisitos autorizadores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 0002784-90.2019.8.26.0322
Voto no 27.408 – J.V
Apelação Cível no 0002784-90.2019.8.26.0322 -Voto no 27.408 – J.V
3
concessão do auxílio-doença no período de 18/09/2018 a 31/05/2019. Alega
ser evidente a natureza acidentária das lesões que o acometem, tanto que o
Juízo Federal reconheceu sua incompetência para julgar o caso e a declinou
ao Juízo Estadual, não sendo necessária a produção de qualquer outra prova.
Ademais, “O laudo pericial elaborado no Juízo Federal não deixou dúvidas
acerca da existência de incapacidade total e temporária, assim como restou
indubitavelmente caracterizada a natureza acidentária da patologia
diagnosticada” (fls. 117/123).
O recurso foi recebido, mas não respondido (fls. 128 certidão).
É o relatório.
Afirma o segurado que sofreu acidente de trabalho em
16/08/2018 (carregando caixa de batatas sofreu um trauma e lesionou a
coluna). Alega que, por conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida,
fazendo jus ao pagamento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Na avaliação médica realizada, valendo-se do exame físico e dos
laudos constantes nos autos, o expert constatou “Manobra de Lasègue
positiva a esquerda; Manobra de Laségue modificada positiva à esquerda;
Contratura de musculatura paravertebral presente à esquerda; Manobra de
valsalva positiva”. Em sua conclusão, afirmou ser “possível se estabelecer
incapacidade total e temporária por um período de 90 dias”. Quanto ao
liame etiológico, afirmou que não há elementos nos autos “para se confirmar
que houve nexo de causalidade ou concausalidade entre as referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 0002784-90.2019.8.26.0322
Voto no 27.408 – J.V
Apelação Cível no 0002784-90.2019.8.26.0322 -Voto no 27.408 – J.V
4
atividades laborais e as ditas patologias” (fls. 61/73).
Com base na conclusão pericial, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente o pedido.
E a r. sentença merece ser mantida, pois nenhuma prova foi
produzida quanto à ocorrência do acidente típico descrito na peça vestibular.
Ou seja, cumpre reconhecer que o autor não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência
de acidente típico.
Note-se que não houve emissão de CAT e o benefício concedido
em sede administrativa tem cunho previdenciário (B31), o que reforça a
inexistência do nexo causal entre os males apurados e o labor, ressaltando-se
que não basta o Juízo Federal reconhecer sua incompetência para julgar o
caso para se confirmar a natureza acidentária das lesões.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou
total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da
reparação. No caso, o nexo de causalidade não restou provado, o que afasta a
pretensão deduzida.
Vale citar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 0002784-90.2019.8.26.0322
Voto no 27.408 – J.V
Apelação Cível no 0002784-90.2019.8.26.0322 -Voto no 27.408 – J.V
5
“O fundamento fático para a outorga de benefício
infortunístico é a presença de lesão concreta,
permanente e incapacitante para o exercício
profissional, intimamente relacionada com a
atividade laborativa.” (Ap. s/ Rev. 527.604, 1a
Câm. - Rel. Juiz Renato Sartorelli - J. 14.09.1998,
2o TAC/SP).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator